Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-61.2022.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004353-61.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA - CPF: 050.420.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (APELANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SIMEONE REZENDE RODRIGUES - CPF: 044.740.271-40 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (VÍTIMA), DENILSO LUIS FORCHEZATTO - CPF: 942.899.300-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADA – OCORRÊNCIA – PRISÃO REVOGADA – EMBARGOS PROVIDOS.

É indispensável a revisão da prisão preventiva do embargante após a anulação do processo desde a instrução processual, concedendo-lhe a liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Simeone Rezende Rodrigues
contra o acórdão encartado no Id. 192620689, proferido no julgamento do Recuso de Apelação interposto pela defesa nos autos n.

1004353-61.2022.8.11.0051, em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar suscitada pelo apelante Matheus para anular o processo desde a instrução processual, conforme assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUDIOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO ACUSADO – NULIDADE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUDIOS FEITO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SOLICITAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – REITERAÇÃO DE PEDIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO QUE CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA – VÍCIO ALEGADO TEMPESTIVAMENTE – MÉRITO E DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADOS – RECURSO DO ACUSADO MATHEUS PROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, apesar de ser desnecessária a degravação completa de eventuais áudios interceptados em aparelhos telefônicos, é indispensável que a defesa tenha acesso à integralidade do conteúdo captado.
”
(Id.
203816661
).

Nas razões recursais constantes no Id.
204282667
, o embargante sustenta, em síntese,
que o Acórdão foi omisso em relação à necessidade de reapreciação da prisão preventiva do acusado, o que reclama a sua correção por meio de aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas e a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial acolhimento
dos embargos de declaração (Id. 205476199
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, apesar de o embargante não ter pleiteado a reanálise da prisão preventiva do acusado Simeone, foi declarada a nulidade do processo por cerceamento da defesa, de modo que a razão assiste ao embargante quanto à necessidade de reanálise da preventiva.

Dessa forma, passo a analisar as prisões decretadas no processo, com base nos requisitos previstos nos art. 312 e 313 do CPP.

Quanto à prisão decretada em desfavor do embargante Simeone, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que não possui Executivo de Pena anterior à época dos fatos e se tratava de réu primário, sem antecedentes até então, de modo que, tendo em vista a anulação do processo desde a instrução processual entendo ser necessária sua revogação com a imposição de medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao embargante, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

e) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Da mesma forma, quanto ao acusado Caio Fernando Soares de Lima, trata-se de réu primário, sem antecedentes e que não responde a outra ação penal, de modo que entendo que são suficientes medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao embargante, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

e) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Por outro lado, quanto ao acusado
Matheus Willi Caldeira de França, verifico que responde a outras ações penais pela prática do mesmo crime (autos n.
1000388-21.2021.8.11.0051
e autos n. 1004724-25.2022.8.11.0051), sendo que no primeiro foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão; e pela prática de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido (autos n. 1001192-91.2022.8.11.0035), o que demonstra a sua contumácia na prática de delitos patrimoniais, desaconselhando a revogação da sua prisão preventiva neste momento.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração interpostos e
dou

provimento
para revogar a prisão preventiva do embargante Simeone Rezende Rodrigues e do corréu Caio Fernando Soares de Lima, impondo-lhes as medidas cautelares acima mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024